Tribunal: TJMT
Processo: 1013160-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013160-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TACIANO GONCALO DA SILVA NETO - CPF: 976.348.591-68 (RECORRENTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013160-21.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o
1013160-21.2025.8.11.0001

Recorrente:
Taciano Gonçalo Da Silva Neto

Recorrido:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e Energisa S/A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE DECORRENTE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais cumulados com repetição de indébito, em razão de ausência de prova mínima da alegada falha na prestação de serviços pela narrada majoração indevida de mensalidade após manutenção de plano de saúde coletivo pela ex-empregadora por alteração unilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a majoração da mensalidade do plano de saúde e a alteração da acomodação ensejam responsabilidade civil por falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transição contratual do plano de saúde da categoria empresarial para individual justifica a alteração dos valores e das condições contratuais, conforme previsto em cláusula contratual.

A ausência de comprovação mínima do valor pago anteriormente e da efetiva alteração da acomodação inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório.

A regra da inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima das alegações, conforme art. 373, I, do CPC e jurisprudência do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A majoração de mensalidade de plano de saúde decorrente de transição contratual de plano coletivo para individual não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço.

2. A inversão do ônus da prova não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima das alegações.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, I e Lei no 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado no 1012854-17.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, 2a Turma Recursal, j. 18.03.2024, DJE 22.03.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013160-21.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o
1013160-21.2025.8.11.0001

Recorrente:
Taciano Gonçalo Da Silva Neto

Recorrido:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e Energisa S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Taciano Gonçalo Da Silva Neto.

Ação:
Indenização por Dano Moral e
Material cumulada com Repetição do Indébito.

Origem
: 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id
.
294291913
):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não teria sido comprovada a falha na prestação de serviço.

Recurso Cível Inominado
(Id.
294291914
): requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral e material, por alegada falha na prestação de serviço.

Contrarrazões
(Id.
294291919 e 294291920
)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013160-21.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o
1013160-21.2025.8.11.0001

Recorrente:
Taciano Gonçalo Da Silva Neto

Recorrido:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e Energisa S/A

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação na qual a parte autora alega que, após a rescisão de seu contrato de trabalho, em setembro de 2024, com a empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., manifestou expressamente o desejo de manter o plano de saúde anteriormente disponibilizado, nas mesmas condições contratadas.

Aduz que sua solicitação de manutenção foi acolhida pelas requeridas, contudo, no mês subsequente, foi surpreendida com boleto em valor majorado, indicando alteração da acomodação de “
enfermaria
” para “
apartamento
”, sem qualquer solicitação, autorização ou comunicação prévia.

Relata que, mesmo diante de tentativas extrajudiciais de resolução, não obteve resposta satisfatória. Informa, ainda, que, diante da iminência de cancelamento de serviço essencial à sua saúde — especialmente considerando seu estado de recuperação cirúrgica e a situação de desemprego recente, efetuou o pagamento da mensalidade do mês de novembro de 2024, sob protesto, no valor de R$ 1.677,31 (mil seiscentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos), superior ao valor anteriormente praticado que era no importe de R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais).

Por sua vez, a requerida Unimed Cuiabá sustenta a inexistência de vínculo contratual com a parte autora, alegando que a operadora responsável seria a Central Nacional Unimed, entidade autônoma e distinta. Alega, com isso, ilegitimidade passiva. Já a empresa Energisa afirma que não possui qualquer ingerência sobre o plano após a rescisão do contrato de trabalho, e que todas as tratativas passaram a ocorrer diretamente entre a parte autora e a operadora de saúde.

Da análise dos autos, observa-se, que a parte autora não apresentou comprovação do valor pago anteriormente à rescisão do contrato de trabalho, tampouco os documentos relativos ao plano individual, não sendo possível analisar qual a acomodação escolhida.

Assim, não restaram minimamente comprovadas as alegações formuladas, razão pela qual não merece acolhimento a pretensão inicial.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024 – grifos acrescidos)”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025